Tribunal: TJMT
Processo: 0000568-66.2016.8.11.0036
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000568-66.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Jair Gomes de Oliveira (VÍTIMA), VALDINES GOMES DOS SANTOS - CPF: 958.549.325-04 (APELANTE), LEONARDO FREDERICO LOPES - CPF: 190.982.708-83 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JAIR GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 211,
CAPUT
C/C ART. 69
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO, POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DEBATE DESPIDO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE – ROL TAXATIVO – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, durante os debates em Plenário as partes não poderão fazer referências
“à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”
, e a alardeada menção à escolta do réu não se amolda à qualquer das hipóteses do rol taxativo do dispositivo legal, não havendo falar, portanto, em vedação legal capaz de macular o julgamento do Júri Popular.

2.

A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o dispositivo legal relacionado nas razões recursais.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDINES GOMES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDINES GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT na
ação penal
n.o 568- 66.2016.8.11.0036 – Código 41542, que
, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri daquela comarca,
materializou a sua
condenação
pela prática,
em concurso material
, dos crimes tipificados
no
art. 121,
caput
c/c art. 211, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 8301403, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, pretende unicamente a
nulidade do julgamento
por violação à imparcialidade dos jurados
, com consequente submissão a novo Júri Popular, por entender que o órgão acusatório empregou
argumento de autoridade
e influenciou na convicção do Conselho de Sentença ao expressar que o réu chegou escoltado ao Plenário, incursionando, inclusive, em
cerceamento de defesa
ao afirmar que não havia motivos para a irresignação defensiva neste ponto, o que afrontaria o art. 478, inc. I do CPP. Ao final, realiza o prequestionamento do mencionado dispositivo de lei.

Em contrarrazões vistas no ID 8301405 e ID 8301406, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 19862465, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Resumidamente, verte da denúncia e da decisão de pronúncia que admitiu a acusação, que, no dia 28 de abril de 2016, por volta das 13h00min, em uma residência localizada no assentamento ‘Santo Antônio’, comarca de Guiratinga/MT, o apelante
VALDINES GOMES DOS SANTOS
, após discutir com a vítima
Jair Gomes de Oliveira
e agredi-la, derrubou-a ao chão e, imbuído de
animus necandi
,

desferiu-lhe um golpe de arma branca na região torácica do corpo, causando-lhe a morte. Na sequência, retornou ao imóvel aparentemente com o propósito de resgatar um objeto esquecido, mas ao perceber que a vítima, mesmo ferida, havia se locomovido para a parte da frente da residência antes de falecer, ocultou o corpo em uma moita existente nas proximidades.

Por estes fatos, foi denunciado, pronunciado e, ao final, condenado pelo eg. Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da única tese recursal suscitada nas razões recursais.

1.

Da nulidade do julgamento por violação ao art. 478, inciso I do Código de Processo Penal

Como é cediço, o Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, que atua como presidente, e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 07 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. A esse diminuto núcleo, recairá a competência para decidir sobre a existência do crime, bem como se o acusado concorreu para a prática do fato delituoso na condição de autor ou partícipe.

Noutro viés, cabe ao Ministério Público e ao defensor do réu a explanação acerca dos fatos e das teses jurídicas aos cidadãos-julgadores, que, a seu turno, por meio das suas intimas convicções, decidirão se a denúncia é procedente (ou não), sem a necessidade de fundamentar a conclusão adotada, tanto é assim que o ordenamento jurídico admite a absolvição por clemência.

É justamente por esse motivo que a Sessão de Julgamento é revestida de inúmeras formalidades, todas visando garantir premissas constitucionais, a exemplo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Destarte, o descumprimento destas pode acarretar nulidade,
se devidamente comprovado o prejuízo suportado pelo réu
, pois, quanto à temática vige o princípio do
pas de nulitté sans grief
.

Com efeito, depreende-se do teor do art. 478 do Código de Processo Penal que durante os debates entre as partes
são vedadas
menções às seguintes peças processuais e circunstâncias, a saber:
a)
a
decisão de pronúncia;
b)
as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação;
c)
a
determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado
;
d)
o silêncio do acusado, e;
e)
a ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, cuida-se de rol
numerus clausus
, porquanto se trata de norma limitativa de direito e, como tal, deve ser interpretada de forma estrita.
Ou seja, é incabível o alargamento das vedações preestabelecidas pelo legislador, sob pena de engessamento dos debates a serem realizados pelas partes.

Nesse sentido, a
Corte Cidadã assentou o entendimento de que
“o rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo
”
(STJ – AgRg no REsp 1803760/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019).

Demais a mais, especificamente quanto à proibição do emprego de

“
argumento de autoridade
”, o professor e doutrinador Renato Brasileiro de Lima esclarece em sua obra ‘Manual de Processo Penal’ que os jurados são pessoas leigas e facilmente influenciáveis, razão pela qual as partes não podem desprestigiar as provas constantes nos autos e intencionar influir no convencimento do juiz natural realçando decisão anterior do juiz presidente ou do Tribunal de Justiça acerca do caso concreto, notadamente se relacionada ao uso de algemas, hipótese expressamente vedada pela lei.

No caso em tela, a despeito da i. Defesa alegar que
o órgão acusatório empregou argumento de autoridade durante a sua réplica, por ter salientado aos jurados
o fato do réu ter chegado ao julgamento escoltado pelos agentes públicos
, concluo sem dificuldade que a sua pretensão não faz jus à guarida.

Inicialmente, cumpre dizer que a
nulidade foi arguida e oportunamente registrada na Ata de Julgamento encontradiça no ID 8301382 – Pág. 05, ocasião em que a autoridade judiciária indeferiu o petitório,
com fulcro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Indefiro o pedido da defesa, tendo em vista que
não entendo que o Ministério Público utilizou a
prisão do acusado
como argumento de autoridade.
Pois o Ministério Público
estava finalizando a sua réplica
,
explicando aos jurados a dosimetria da pena e fazendo referência a pena do acusado ao final da condenação e que esta condenação não resultaria na manutenção da sua prisão
”
(Excerto extraído do ID 8301382 – Pág. 5). Grifei.

Por meio de uma leitura da Ata de Julgamento disponível no ID 8301382, constato que as formalidades previstas em lei foram integralmente observadas, na medida em que, após a inquirição de todas as testemunhas presentes no Plenário e a materialização do interrogatório do réu, o Ministério Público iniciou os debates postulando a condenação nos termos da exordial acusatória, ao que se sucederam as explanações pela defesa, que, por sua vez, pleiteou a absolvição por legítima defesa, a desclassificação do crime para a forma culposa e, em arremate, o reconhecimento da figura privilegiada.

A
réplica
do órgão acusatório somente ocorreu com o retorno das partes do intervalo concedido pelo Juiz Presidente,
momento em que reiterou o pedido de condenação prosseguindo com explicações relacionadas à dosimetria penal
. Isto é, esclareceu que apesar do fato ser revestido de gravidade, o acautelamento provisório do réu se encerraria ali, o que de fato ocorreu, porquanto o Juiz Presidente estabeleceu o regime inicial semiaberto para o cumprimento da punição imposta na r. sentença.

Ademais, nas contrarrazões recursais, a i. Promotora de Justiça salientou que “(...)
em momento nenhum fez referência direta à presença dos agentes que participavam da escolta
” (sic)
;

acrescentando que tão-somente “(...)
discorreu acerca do período em que o acusado permaneceu custodiado em estabelecimento prisional preventivamente
. Tal argumento foi utilizado para
explicar aos jurados que após aplicada a detração na sentença pelo magistrado, invariavelmente o regime semiaberto seria fixado para o cumprimento da pena
”
(ID 8301405 - Págs. 4/5).

Denota-se, portanto, que o
Parquet

não fez menção à prisão do réu para imprimir-lhe a pecha de criminoso
, mas tão somente para externar sua conclusão a respeito da dosimetria da pena e da escolha do regime prisional acaso condenado, e considera-se argumento de autoridade a motivação apresentada por uma das partes para firmar o convencimento de que a tese apresentada é irrefutável, do que não se cuida a hipótese. Nesse sentido, desde logo fica evidenciado que o dispositivo legal destacado pela Defesa não sofreu qualquer afronta e, como visto, não é possível estender as hipóteses ali elencadas.

Diante do contexto delimitado, o Ministério Público não incorreu não hipóteses taxativas do art. 478 do Código de Processo Penal, sendo legítima a explanação aos jurados quanto à prisão suportada pelo réu e os seus efeitos na superveniente escolha do regime de cumprimento da pena; não se podendo descurar, outrossim, que o acautelamento do réu era circunstância de fácil constatação, seja por meio visual, seja por meio da leitura das peças processuais fornecidas ou, ainda, ao livre acesso dos autos, tal como preconiza o art. 480, §3.o do Código de Processo Penal.

Incontroversamente, o acervo probatório produzido ao longo do trâmite processual colaborou com o trabalho, o raciocínio desenvolvido e com o êxito angariado pela acusação, pois, o ora recorrente confessou o cometimento dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver tanto na fase inquisitiva quanto no curso da audiência de instrução realizada na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, sendo as suas declarações devidamente amparadas pelos relatos judiciais prestados pelas testemunhas
João Bosco da Silva, Magno Rosa Martins e Zelias Alves dos Anjos.

À Defesa remanesceu o olhar atento às possíveis nulidades, com os seus devidos registros para futuras irresignações, assomado à adoção de estratégias inusitadas, precipuamente porque
“após as perguntas do magistrado a defesa requereu que o Ministério Público não fizesse
perguntas ao réu em respeito ao seu direito de silêncio”
(sic – ID 8301382, pág. 04), atuação em notória inobservância ao devido processo legal.

Enfim, no tocante ao
suposto cerceamento de defesa, fulcrado na tese de que
“o parquet alegou que a defesa não tem motivos para a sua irresignação”
, cuida-se, mais uma vez, de pretensão inócua.

Ao que se dessume da Ata de Julgamento, tal circunstância não restou devidamente registrada e, ainda que fosse diferente, não se traduz em ilegalidade, mas, sim, em artifício apto para elevar a tese acusatória que, repiso, estava fortemente amparada por provas válidas e idôneas.

Com tais considerações, percebe-se que o debate realizado pelas partes se mostrou dinâmico e com o devido respeito aos limites fixados pelo legislador, a afastar possíveis eivas a serem reconhecidas por esta instância revisora.

Indefiro, por consequência, a pretensão anulatória.

Prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), o art. 478, I, do CPP, relacionado que está com a tese sustentada no presente recurso, foi devidamente integrado à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDINES
GOMES DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho inalterada a r. sentença proferida na ação penal n.o 568- 66.2016.8.11.0036 – código 41542, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Únic
a da Comarca de Guiratinga/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020